Tribunal: TJDFT
Processo: 0738302-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUSTIÇA COMUM.
1. Trata-se de ajuizamento de ação de liquidação de sentença individual somente em desfavor do Banco do Brasil (sociedade de economia mista), cuja competência é de natureza relativa, pois territorial, ainda que a ação de conhecimento coletiva tenha sido ajuizada em desfavor da União ou de suas empresas e fundações públicas, bem como de suas autarquias.
2. O exequente/liquidante não é obrigado a incluir no polo passivo da demanda todos os devedores solidários, no caso a União e o Banco Central, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário.
3. Conforme preceitua a Súmula no 508 do Supremo Tribunal de Federal, se no polo passivo da demanda não consta nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal, a ação deve ser julgada pela justiça comum.
4. Agravo conhecido e provido.